Tribunal: TJMT
Processo: 0004246-10.2017.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004246-10.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGIS BORDIGNON - CPF: 880.132.351-49 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.285.685/0001-58 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FIADORA QUE ALEGA ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA COM O BANCO CREDOR – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS – EXEGESE DO ARTIGO 346, III, DO CC – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ART. 320 DO CC – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.

“A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte (inteligência do art. 346, III do CPC). Entretanto, o pagamento é ato formal pelo que a sua prova é estritamente documental, conforme disposto no art. 320 do Código Civil, não restando caracterizado o adimplemento sem a sua comprovação. O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).(N.U 0012765-68.2015.8.11.0010, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por REGIS BORDIGNON contra a sentença, de Id. n.º 145480241, exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos de Embargos à Execução n.º 4246-10.2017.8.11.0051, opostos em face de DCP MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA., julgou improcedentes os pedidos do embargante e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

Irresignado, nas razões de Id. n.º 145480241, o apelante questiona a eficácia da sub-rogação, sob o argumento de que não restou comprovada a legitimidade da parte apelada como terceira interessada, pois, no caso, havia uma contrato com alienação fiduciária em garantia, sendo que o veículo (trator) era a única garantia do contrato, obrigando tão somente o recorrente.

Sustenta que o termo de sub-rogação não é título executivo extrajudicial competente, pois ausente a comprovação do pagamento e da notificação do devedor. Destaca que o termo de sub-rogação juntado aos autos possui previsão expressa no sentido de que ficaria sub rogada no crédito somente após a comprovação do pagamento, o que não se verifica.

Questiona o valor executado e indica que há excesso porque o termo de sub-rogação aponta o pagamento de débito na ordem de R$62.342,37 (sessenta e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), mas a execução é no montante de R$162.417,40 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta centavos).

Requer, desse modo, o provimento do recurso, a fim de julgar procedentes os embargos com a extinção da execução.

Contrarrazões de Id. n.º 145480243 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Foi ajuizada pelo Banco de Lage Landen Brasil S. A. Ação de Execução em face do apelante, visando receber o crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário n.º 111935 na ordem de R$161.446,25 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Por meio da petição de Id. n.º 145480241 a apelada DCP MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA informou ter afiançado, via convênio, o crédito do apelante, e que por meio da sub-rogação dos direitos passaria iria substituir o Banco de Lage Landen Brasil S. A. na demanda executória.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedente os embargos à execução e em face desse
decisum
insurge-se o recorrente questionando a regularidade do título.

Pois bem.

O cerne da questão é saber se a sub-rogação (art. 346, III do CPC) é título executivo extrajudicial hábil a instruir uma execução.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença merece reforma, isso porque,
a prova do pagamento
é condição
sine qua non
a embasar a ação executiva, a fim de investir a apelante no poder da sub-rogação.

Não se nega o fato de que a sub-rogação opera-se de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte (inteligência do art. 346, III do CPC), todavia, como muito bem salientou o Magistrado de primeiro grau, aquela se opera
somente
em razão do pagamento.

Sabe-se que o pagamento é ato formal,
pelo que a sua prova é documental
, conforme disposto no art. 320 do Código Civil, não restando caracterizado essa assertiva, sem a sua comprovação, se não, vejamos:

“Art. 320. A quitação, que
sempre
poderá ser dada por
instrumento particular
, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida
.”

No caso dos autos, a empresa embargada, ao realizar o pagamento dos valores devidos pelo embargante, na condição de garantidora juridicamente interessada no cumprimento da obrigação, de imediato, sub-roga-se no crédito da mutuante, sendo dispensada, inclusive, a notificação da parte devedora para tanto.

Entretanto, a sub-rogação se opera em virtude do pagamento realizado, de modo que, sem a prova do pagamento ao credor, o termo de sub-rogação não se caracteriza como título executivo, faltando- lhe o requisito da exigibilidade.

Além disso, vê-se na Cláusula 2.1 do Termo de Sub-rogação, de Id. n.º 14580241 pág. 50, estabelecido entre a embargada/apelada e a instituição financeira credora, que a DCP Distribuidora de Maquinas, Implementos e Peças Agrícolas Ltda ficará sub-rogada nas parcelas inadimplidas, somente após comprovação do pagamento, o que estabelece condição para a cessão, senão vejamos:

“Da Sub-Rogação

2.1 Após a devida comprovação por parte do BDLL dos pagamentos efetuados pela EMPRESA, de acordo com o disposto na no item 1.1. do presente Termo, a EMPRESA, nos termos dos artigos 346, inciso III; 349; 831 e 1.368, do Código Civil, fica sub-rogada nas parcelas inadimplidas indicadas no item 1.1, supra, bem como das respectivas garantias constituídas em favor do BDLL nos contratos de financiamento e arrendamentos mercantis que deram origem as parcelas inadimplidas”.

Junto ao termo de sub-rogação de Id. n.º 14580241 foi colacionado um extrato de débito e saldo contábil apontando saldo no valor de R$62.342,37 (sessenta dois mil, trezentos e quarenta e dois mil e trinta e sete centavos), a Cédula de Crédito de n.º 111935 e o que seria o cálculo de atualização do débito.

Assim, entendo que a apelante não logrou êxito em comprovar o pagamento da dívida que exige da apelada, obrigação que lhe competia, por ser fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Dessa feita, não demonstrado o pagamento da dívida, não há que se falar em constituição de título executivo, de modo que a reforma da sentença é medida imperativa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FIADORA QUE ALEGA ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA COM O BANCO CREDOR – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS – EXEGESE DO ARTIGO 346, III, DO CC – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ART. 320 DO CC – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte (inteligência do art. 346, III do CPC). Entretanto, o pagamento é ato formal pelo que a sua prova é estritamente documental, conforme disposto no art. 320 do Código Civil, não restando caracterizado o adimplemento sem a sua comprovação. O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).”
(N.U 0012765-68.2015.8.11.0010, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedentes os embargos à execução, reconhecer a inexigibilidade do título exequendo.

Por conseguinte, considerando os contornos do julgado, fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023